Tribunal: CARF
Processo: 15586.000289/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000289/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.736 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
GRAMADO PAISAGISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/12/2004
Legislação previdenciária. Descumprimento.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do INSS, na forma por ele estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
A referida infração se reveste caracterizada independentemente do número de
informações e/ou esclarecimentos necessários à fiscalização não prestados.
MULTAS. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei
tributária, motivo pelo qual não pode afastar a aplicação de multa legalmente
prevista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000289/2008-66
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000289/2008-66

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-24.040
– 10o Turma da DRJ/RJ1 , fls.134 a 144.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto de Infração (AI DEBCAD 37.133.016-5 CFL 35) lavrado em
29/02/2008, contra a empresa acima identificada, no montante de R$ 23.902,42.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 18-20/22), embora tenha sido intimada
através de Termos de Início da Ação Fiscal —TIAF (fls. 08/09), a interessada não
apresentou os arquivos digitais contendo informações relativas a seus negócios e
atividades econômicas, e a totalidade dos elementos imprescindíveis para apuração dos
valores percebidos por seus empregados a título de Vale-Transporte, pago em desacordo
com a legislação vigente, para o período de 01/2004 a 12/2004;
2.1. Tais condutas caracterizam o descumprimento da obrigação prevista no artigo 32,
III, da Lei n° 8.212/1991, e ao artigo 8°, da Lei 10.666/2003, combinados com o artigo
225, inciso III e § 22 (acrescentado pelo Decreto 4.729/2003) do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999; 2.2. A multa aplicada
foi apurada conforme previsto nos artigos 92 e 102, da Lei 8.212/1991, e artigos 283,
inciso II, alínea "b", 292, IV e 373, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/1999, atualizada pela Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007,
conforme Relatório Fiscal da Aplicação Multa (fis.19);
2.3. Segundo o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, restou configurada a
circunstância agravante da reincidência genérica, prevista no artigo 290, V, do RPS,
acarretando a elevação da penalidade em duas vezes o valor base.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada manifestou-se às fls. 44/57, trazendo as alegações a seguir reproduzidas
em síntese:
3.1. A tempestividade da impugnação;
3.2. o auto de infração se baseia em suposto descumprimento de obrigação acessória
praticada pelo contribuinte, todavia a falta de apresentação das informações contábeis
através de meio magnético, não dá ensejo à infração que culmine em lavratura de
lançamento;
3.3. a Portaria INSS/DIREP n° 42/2003, bem como o artigo 66 da IN INSS/DC n°
100/2003, aduz que as empresas que utilizam sistema de processamento eletrônico de
dados devem arquivar e armazenar os documentos de natureza contábil,
fiscal, trabalhista e previdenciária, e mantê-los à disposição da fiscalização; no
entanto, tal norma não determina que os documentos devem, obrigatoriamente ser
digitalizados, ocorrendo a opção, devem estar à disposição da fiscalização;
3.4. alega que as obrigações acessórias tributárias só poderão ser criadas por meio de
lei, eis que vigora no Direito Tributário o princípio da tipicidade, corolário do princípio
da estrita legalidade, segundo a qual todos os elementos necessários à cobrança do
tributo devem ser previstos em lei;
3.5. salienta que a Portaria MPS/SRP n° 58, que estabelece os procedimentos para
apresentação dos arquivos digitais e aprova o Manual Normativo de Arquivos Digitais
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000289/2008-66

— MANAD, somente foi editada em 31 de janeiro de 2005, ou seja, posteriormente ao
período da fiscalização, assim não é possível exigir do contribuinte que o mesmo se
adeque ao cumprimento de uma obrigação, antes de sua previsão no ordenamento
jurídico;
3.6. por outro lado, o segundo ato apontado como infracional foi realizado em razão da
impugnante optar por não descontar do empregado a parcela permitida em lei quando do
fornecimento de vale-transporte;
3.7. que a fiscalização teve acesso às informações contábeis, fiscais e econômicas da
impugnante, visto que a autuou;
3.8. ao arbitrar uma multa decorrente da inobservância do disposto na norma
instituidora da obrigação acessória, o legislador infraconstitucional deverá respeitar os
princípios e normas pertinentes à limitação ao poder de tributar, além do que em se
tratando de obrigação acessória não podemos olvidar a aplicabilidade dos mesmos
princípios a institutos com a mesma natureza jurídica;
3.9. na atividade tributária, os princípios de proteção ao contribuinte devem ser regrados
de maneira una e indivisível, sob pena de inobservância, por via oblíqua, da própria
Constituição;
3.10. que a vedação à bi-tributação é de todo, e em tudo aplicável às penalizações
tributárias, consistentes nas denominadas multas fiscais;
3.11. requer a procedência da impugnação, determinando a insubsistência do
lançamento, bem como seja o presente apensado ao respectivo Auto de Infração, e a
conseqüente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151,
inciso III, do Código Tributário Nacional.
4. É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/12/2004
Legislação previdenciária. Descumprimento.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do INSS, na forma por ele estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
A referida infração se reveste caracterizada independentemente do número de
informações e/ou esclarecimentos necessários à fiscalização não prestados.
Lançamento Procedente
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 153 a 170, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000289/2008-66

O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
( i ) Da insubsistência do auto de infração
Como visto, a fiscalização apurou que o contribuinte não prestou às informações
cadastrais, financeiras e contábeis, como também não prestou os esclarecimentos
necessários, imprescindíveis à atividade fiscalizadora.
Tais irregularidades se consubstanciaram na suposta prática omissiva de dois atos
específicos do contribuinte, relatados pelo agente fiscal nos seguintes termos:
Embora tenha sido intimada para apresentação de elementos, conforme "Termo de
Início de Ação Fiscal" (TIAF) como também "Termos de Intimação para Apresentação
de Documentos" (TIAD), em anexo, no período abrangido pela ação fiscalizadora, a
empresa não apresentou:
- Os arquivos digitais contendo informações relativas a seus negócios econômicas; de
acordo com as orientações e especificações, contidas na Portaria INSS/DIREP n° 42, de
24/06/2003, com as alterações da Portaria INSS/DIREP n° 07, 20/01/2004, sendo
facultado ao sujeito passivo a entrega de arquivos na leiaute das versões 1.0.0.1 ou
1.0.0.2 do Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD, aplicado à Fiscalização
da Secretaria da Receita Previdenciária - SRP, aprovado pela Portaria MPS/SRP n° 058,
de 28/01/2005. Esta conduta caracteriza a descumprimento da obrigação prevista no
item anterior, no que se refere à apresentação de informações em meio digital, dentro do
leiaute exigido no referido dispositivo. O período das informações é o período total da
fiscalização, isto é, 01/2004 a 12/2004.
- A totalidade dos elementos, que seriam imprescindíveis, para que pudéssemos apurar
diretamente os valores percebidos por seus empregados a título de "Vale Transporte",
que foi pago em desacordo com a legislação vigente. Verificamos que as Planilhas de
Recebimento dos Vales Transporte, devidamente assinados pelos empregados, não
continham todos os empregados, que tinham direito e efetivamente receberam,
conforme demonstrado no anexo II do presente relatório.
Tal discriminação, clara e precisa, dos atos indigitados irregulares que culminaram na
lavratura do auto de infração é condição para sua legalidade e suas assertivas o vincula,
ex vi artigo 293 do Decreto 3.048/99.
Conforme é de se verificar (fls. 72), a impugnação apresentada pela ora recorrente foi
julgada parcialmente procedente para excluir a autuação em relação ao MANAD,
mantendo-se, assim, apenas a autuação relativa à não apresentação de documentos
relativos ao pagamento de Vale Transporte.
Nestes termos, o que se passa a demonstrar é que este último ato apontado pelo fiscal
(não apresentação de documentos relativos ao pagamento de Vale Transporte) não
justifica a lavratura do lançamento ora guerreado.
( ... )
2.1.1 - Apresentação incompleta da Planilha de Recebimento dos Vales Transportes.
( ... )
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000289/2008-66

O lançamento foi realizado em razão da recorrente optar por não descontar do
empregado a parcela permitida em lei quando do fornecimento de vale-transporte.
Nesta esteira, resta nítido que a fiscalização teve vasto acesso às informações contábeis,
fiscais e econômicas da recorrente, o que acabou culminando em sua autuação.
Não houve, consequentemente, qualquer empecilho a atividade fiscalizadora quanto ao
acesso dos documentos necessários à certificação do cumprimento das obrigações
previdenciárias do contribuinte.
Portanto, crucial apontar que o suposto não cumprimento de uma obrigação acessória,
que em nada modifica a verificação e o cumprimento de uma obrigação principal,
quanto mais quando há cumprimento dos deveres instrumentais, como no caso presente,
que as informações inobstante não serem digitais são manuais, não deve ser objeto de
lançamentos contrários ao contribuinte.
( ii ) Da multa aplicada e sua reincidência
Conforme se infere do presente auto de infração lavrado em face da recorrente, a multa
foi aplicada em dobro, por alegada reincidência, tipificada pelo fato de "deixar a
empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita
Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização".
Contudo, a necessidade de estabelecimento de limites ao regramento de multas e
penalizações tributárias, seja de ordem quantitativa, seja de ordem qualitativa, faz-se
imperiosa e impõe-se à sua consagração até em sede constitucional, a fim de se evitar
exageros e iniquidade contra o já sofrido contribuinte brasileiro.
( ... )
Portanto, ao arbitrar urna multa decorrente da inobservância do disposto na instituidora
da obrigação acessória, o legislador infraconstitucional deverá respeitar os princípios e
normas pertinentes à limitação ao poder de tributar, ainda que em se tratando de
obrigação acessória, já que não podemos olvidar a aplicabilidade dos mesmos princípios
a institutos com a mesma natureza jurídica.
Conclui-se, portanto, que na atividade tributária, os princípios de proteção ao
contribuinte devem ser regrados de maneira una e indivisível, sob pena de
inobservância, por via oblíqua, da própria Constituição.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com a reformação da decisão recorrida, com o respectivo
cancelamento do lançamento.
Por questões didáticos, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
1 - Da insubsistência do auto de infração
Analisando o recurso da recorrente, neste tópico, observa-se que a mesma
descreve que a autuação lhe imprimiu a multa pela falta de apresentação de arquivos digitais e
também pela falta de elementos probatórios relacionados aos empregados beneficiários dos vales
transportes, mencionando que a decisão originária descartou o primeiro motivo e que manteve a
multa pelas questões ligadas ao pagamento dos vales transportes.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000289/2008-66

Segundo o item 3 do relatório fiscal, às fls. 40, a empresa deixou de apresentar
todos os elementos que determinassem o total de empregados que teriam direito e que de fato
receberam os vales transportes, pois foi verificado que as Planilhas de Recebimento dos Vales
Transportes, devidamente assinadas pelos empregados, não continham todos os empregados, que
tinham direito e efetivamente receberam, conforme demonstrado no anexo II do relatório fiscal.
Analisando o recurso, observa-se que a recorrente limita-se a informar que o fiscal
teve posse de toda a documentação necessária para o levantamento do número de empregados
que receberam vales transportes, tanto o é que foi elaborado pela fiscalização o auto de infração
da obrigação principal de número 7.156.045-4 referente às infrações ligadas ao pagamento de
vale transporte.
Confrontando as informações apresentadas pela recorrente, com as informações
constantes do auto de infração da obrigação principal, percebe-se que a recorrente está
desprovida de razão, pois, no próprio auto de infração é mencionado que a infração é a falta de
elementos capazes de segregar com exatidão os empregados que receberam e que teriam direito a
receber os vales transportes.
Ademais, reforçando este entendimento, tem-se os trechos da decisão recorrida,
com a qual concordo, que trata sobre o pagamento pela empresa dos vales transportes a seus
funcionários, conforme a seguir transcritos:
12. No que tange à não apresentação dos elementos necessários para apuração dos
valores percebidos pelos empregados a título de Vale Transporte, é de se observar que a
falta de apresentação dos documentos solicitados pela fiscalização, enseja a aplicação de
penalidade prevista no artigo 32, inciso III, da Lei n° 8.212/1991, c/c o artigo 225,
inciso III do RPS.
Lei 8.212/1991.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e ao Departamento da
Receita Federal - DRF todas as informações cadastrais financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização. (Secretaria da Receita Federal, conforme Lei n°8.490, de
19/11/1992) Decreto 3.048/1999.
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
( ... )
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal
todas as informações cadastrais financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na
forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
13. Assim, não obstante a autuação em relação ao MANAD seja considerada
improcedente, o auto de infração permanece procedente em relação à falta de
apresentação dos documentos relativos ao pagamento de Vale Transporte, já que a
referida infração se reveste caracterizada independentemente do número de documentos
não entregues ou deficientes, e a penalidade é única.
2 - Da multa aplicada e sua reincidência
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000289/2008-66

Ao se debruçar sobre este item, percebe-se que a recorrente se limita basicamente
a apresentar insurgências genéricas sobre as injustiças e ilegalidades da legislação que instituiu
as multas aplicadas no seu caso concreto.
Ao analisar a autuação no que se refere à aplicação da multa, observa-se que a
mesma agiu de acordo com os ditames leais a que estava submetida, juntamente como toda a
administração pública. Por conta disso, não vislumbro nenhuma ilegalidade por ocasião da
autuação no que diz respeito à aplicação da multa.
Portanto, no tocante às multas cumpre esclarecer que a recorrente discute
basicamente sobre a constitucionalidade, injustiças e ilegalidade. Tratam-se de alegações de
cunho constitucional, que não podem ser conhecidas em função do disposto na súmula CARF no
2, onde reza que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Pertinente ressaltar que tal matéria já se encontra pacificada neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive culminando com a edição da Súmula CARF no 2,
cujo o teor, está, a seguir transcrito:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não merecem prosperar as alegações referentes à multa aplicada pela
fiscalização.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para no mérito, NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital